Tribunal: TJES
Processo: 5002831-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002831-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PEREIRA e outros

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO PROCESSUAL À DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária, com base no art. 485, I, do CPC, após certificar o decurso do prazo para emenda sem manifestação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
error in procedendo
decorrente da inobservância da prerrogativa de prazo em dobro para a Defensoria Pública (art. 186, CPC), e as consequências de tal vício para a validade da sentença que extinguiu o processo por indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 186, caput, do Código de Processo Civil assegura à Defensoria Pública o prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, prerrogativa de ordem pública, cuja inobservância configura nulidade absoluta.

4.
A intimação expedida com prazo simples de 15 dias para emendar a inicial, sem observar a prerrogativa processual da Defensoria Pública, desrespeita o comando legal e compromete a validade dos atos subsequentes, incluindo a certificação do decurso do prazo e a sentença de extinção do processo.

5
. Reconhecida a nulidade da certidão de decurso de prazo e de todos os atos dela decorrentes, impõe-se a anulação da sentença impugnada, com o retorno dos autos à origem para a devida restituição do prazo à parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância da prerrogativa de prazo em dobro para manifestação da Defensoria Pública, prevista no art. 186, caput, do CPC, configura
error in procedendo
e acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais praticados em descompasso com a norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I, e art. 186, caput; LC nº 80/1994, arts. 44, I, 89, I, e 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.827.692/DF, rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN de 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS PEREIRA, CELITA FERREIRA RODRIGUES
, contra a r. sentença de id. 13178579 que, nos autos da
ação de
usucapião extraordinária urbana
proposta contra
ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao passo que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Em suas razões (id. 13178583), os apelantes sustentam, em síntese, que o d. Juízo determinou a intimação da parte apelante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, contudo, não foi observada a regra da contagem do prazo em dobro aplicável à Defensoria Pública. Desta forma, aduz que há nulidade absoluta no processo.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 14939546, pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002831-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PEREIRA, CELITA FERREIRA RODRIGUES

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS PEREIRA, CELITA FERREIRA RODRIGUES
, contra a r. sentença de id. 13178579 que, nos autos da
ação de
usucapião extraordinária urbana
proposta contra
ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao passo que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Em suas razões (id. 13178583), os apelantes sustentam, em síntese, que o d. Juízo determinou a intimação da parte apelante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, contudo, não foi observada a regra da contagem do prazo em dobro aplicável à Defensoria Pública. Desta forma, aduz que há nulidade absoluta no processo.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 14939546, pela não intervenção.

Pois bem.

Inicialmente, apesar da certidão de intempestividade lavrada em primeira instância, o recurso é, de fato, tempestivo, como demonstra e comprova a parte apelante em id. 13544772.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade do procedimento que culminou na extinção do feito por indeferimento da petição inicial, especificamente no que tange à observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública.

Conforme se depreende dos autos, o douto juízo a quo, ao constatar a necessidade de complementação da prova documental, determinou a intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem a petição inicial (id. 13178576).

Contudo, quando expedida a intimação eletrônica, constou o prazo simples de 15 (quinze) dias, em descompasso com a norma insculpida no art. 186, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece:
“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.”

Nesse sentido, o STJ:
“O artigo 186, §1º, do CPC e os artigos 44, I, 89, I, e 128, I, da LC nº 80/1994 asseguram à Defensoria Pública o direito à intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos processuais para cada manifestação”
(REsp n. 1.827.692/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
.

A inobservância de tal prerrogativa, que constitui matéria de ordem pública, resultou na certificação equivocada do decurso de prazo (id. 13178578) a qual, consequentemente, deu azo à extinção da sentença com fundamento na inércia dos demandantes equivocadamente.

Deste modo, necessário reconhecer o
error in procedendo
, com a nulidade absoluta da certidão de decurso de prazo e todos os atos dela decorrentes, inclusive a própria sentença ora guerreada, determinando-se o retorno dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do processo com a adequada restituição do prazo aos apelantes para o cumprimento da diligência de emenda à inicial.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja restituído aos apelantes o prazo legal para o cumprimento da diligência de emenda à inicial determinada no despacho de id. 13178576.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)